Tribunal: TJMT
Processo: 1031837-64.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031837-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDLAINE ZONER DIGIGOV - CPF: 474.234.981-49 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. PENSÃO VITALÍCIA FIXADA DE ACORDO COM O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito envolvendo ônibus escolar municipal e motocicleta, que resultou no falecimento do filho da autora. Foram fixados valores para indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em: (i) aferir a legitimidade passiva do Município diante da alegação de responsabilidade exclusiva da empresa terceirizada, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/1993; (ii) comprovar a existência de nexo causal entre a conduta do motorista do ônibus escolar e o dano; (iii) analisar eventual excesso nos valores arbitrados a título de danos morais e pensão mensal vitalícia.

III. Razões de decidir

3. O art. 70 da Lei nº 8.666/1993 não exime o ente público da responsabilidade pelos danos causados a terceiros em decorrência da execução de contratos administrativos, devendo o Município responder objetivamente pelos atos praticados no âmbito do serviço público.

4. Provas periciais e testemunhais demonstram que o motorista do ônibus escolar avançou sinalização de “PARE”, causando colisão com motocicleta que detinha prioridade, resultando no óbito do condutor. Ausente culpa da vítima ou excludentes de responsabilidade.

5. Os valores fixados a título de danos morais e pensão vitalícia são adequados, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e fundamentados na dependência econômica comprovada da autora em relação ao filho falecido, bem como na jurisprudência consolidada do STJ e STF (Temas 810/STF e 905/STJ).

6. A correção monetária e juros moratórios devem observar as regras da Emenda Constitucional nº 113/2021 e súmulas pertinentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese: “A responsabilidade civil do Município é objetiva e independe da exclusão da empresa contratada para prestação do serviço público, configurando-se a responsabilidade do Estado pela conduta dos agentes públicos ou seus prepostos, especialmente em acidente envolvendo veículo oficial. A indenização por danos morais e pensão vitalícia deve respeitar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e presunção relativa de dependência econômica em famílias de baixa renda.”

_____________________________

Dispositivos legais citados:
CF, art. 37, § 6º; Lei nº 8.666/1993, art. 70; CC, art. 948, II.

Jurisprudência citada:
TJ-SP, AI 2271737-50.2020.8.26.0000, Rel. Alves Braga Junior, 2ª Câmara de Direito Público, j. 10.03.2021;

TJ-MT, Apelação / Remessa Necessária Cível 0038093-04.2015.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024;

STJ, AgInt no REsp 2043526 RJ 2022/0295506-1, Rel. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença retificada por embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais nº 1031837-64.2023.8.11.0003, movida por EDLAINE ZONER DIGIGOV, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido/apelante ao pagamento de:

a) indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, com correção monetária e juros de mora conforme súmulas do STJ;

b) indenização por danos materiais no montante de R$ 7.867,00, pelas despesas com funeral e conserto da motocicleta;

c) pensão vitalícia à autora, no equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente na data do fato até que o de cujus completasse 25 anos (o que ocorreria no dia 07/04/2023), haja vista a presunção de que o filho constituiria seu próprio núcleo familiar e deixaria de residir com a genitora, reduzindo o montante, então, para 1/3 do salário mínimo até a idade em que o de cujus Matheus completaria 75 (setenta e cinco) anos (07/04/2073) – conforme tabela do IBGE vigente na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. Os valores atrasados da pensão vitalícia deverão ser pagos em parcela única e, por se tratarem de prestações de trato sucessivo, incide correção monetária e juros da mora a partir de cada parcela que deveria ter sido paga em interpretação analógica da súmula 43 do STJ, pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/21 – temas 810 do STF e 905 do STJ; e

d) honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

Aduz o apelante, inicialmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de responsabilidade da empresa terceirizada, com base no artigo 70 da Lei de Licitações, e invoca a aplicação da teoria da asserção.

Assevera que a responsabilidade pelo acidente, caso comprovada, seria da contratada, que prestava serviço de motorista mediante vínculo contratual com a administração pública, sendo inaplicável, portanto, a responsabilização direta do ente público.

Afirma, ainda, que não há nos autos provas conclusivas de que o motorista do ônibus tenha sido o responsável pelo acidente, inexistindo, assim, o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.

Argumenta, alternativamente, a hipótese de culpa exclusiva da vítima, sustentando que a condução da motocicleta pelo filho da autora não observou as regras de trânsito, contribuindo decisivamente para a ocorrência do evento danoso.

Destaca que a ausência de prova inequívoca acerca da dinâmica do acidente, aliada à inexistência de culpa do agente público, afasta a responsabilidade objetiva do Município, que não pode ser presumida.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis e, consequentemente, extinto o processo sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 282518906).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 285707894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Preliminar de ilegitimidade passiva

A tese referente à ilegitimidade passiva, fundada na ausência de responsabilidade do Município de Rondonópolis pelos danos morais e materiais aduzidos na petição inicial, conquanto arguidas como preliminar, se confundem com o mérito
causae.

Mérito

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença retificada por embargos de declaração, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, movida por EDLAINE ZONER DIGIGOV, a qual julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido/apelante ao pagamento de (a) indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, (b) indenização por danos materiais no montante de R$ 7.867,00, e (c) pensão vitalícia à parte autora.

A controvérsia decorre de acidente de trânsito ocorrido em 16 de maio de 2022, por volta das 8h55min, entre as ruas Papa João XXIII e Augusto de Moraes, ocasião em que um ônibus escolar de propriedade do Município de Rondonópolis, conduzido por motorista vinculado à empresa terceirizada contratada pela municipalidade, colidiu com motocicleta pilotada por Matheus Vinícius Zoner Rocha, filho da autora, o qual faleceu em decorrência das lesões.

A autora pleiteou ressarcimento de despesas funerárias e do conserto do veículo, no valor de R$ 6.647,00, indenização por danos morais no montante de R$ 300.000,00, bem como o pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a um salário-mínimo. Atribuiu à causa o valor de R$ 407.867,00.

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular julgou procedentes os pedidos iniciais, ao concluir, em suma, que
“as provas constantes dos autos são claras de que a versão apresentada pela autora é verídica, sendo o motorista do veículo do réu culpado pelo ocorrido, estando caracterizado o ilícito perpetrado pelo réu, o que culminou no acidente de trânsito, objeto da lide, cabendo a ele a responsabilização de reparação dos prejuízos da autora decorrentes do sinistro”
; e que
“houve a responsabilidade exclusiva do condutor do micro-ônibus pelo acidente de trânsito ocorrido, conforme demonstrado de forma conclusiva no laudo pericial”
.

Nas razões recursais, o apelante alega:

-
que não há responsabilidade civil do município de Rondonópolis, mas sim da empresa contratada, que prestava serviço de motorista mediante vínculo contratual com a administração pública, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.666/1993
;

-
a ausência de provas conclusivas de que o motorista do ônibus tenha sido o responsável pelo acidente, inexistindo, assim, o nexo causal;

- a culpa exclusiva da vítima;

- subsidiariamente, o excesso no valor da indenização a título de danos morais e/ou a necessidade de limitação da pensão a 1/3 do salário-mínimo.

O recurso, todavia,
não
deve ser provido
.

Da inaplicabilidade do art. 70 da Lei nº 8.666/1993 como excludente de responsabilidade frente a terceiros

A tese recursal de ilegitimidade passiva, baseada na aplicação isolada do art. 70 da Lei nº 8.666/1993, carece de respaldo jurídico quando a lide versa sobre a tutela de terceiros prejudicados por atos oriundos da execução de contrato administrativo.

Conforme dispõe o mencionado dispositivo legal, o contratado responde pelos danos que causar à Administração ou a terceiros. Todavia, a responsabilidade do contratado não exclui ou reduz a
“responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado”
, razão pela qual, o ente público não deixa de ter responsabilidade por eventual falha na prestação de serviços pela empresa terceirizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ação de reparação de danos morais, em razão de acidente automobilístico que ocasionou o óbito de criança, na zona rural do município de Mococa. Alegação de que a responsabilidade seria da empresa responsável pelo transporte escolar. Inadmissibilidade. Embora o município possa contratar terceiros para realizar o transporte dos alunos, não deixa de ter responsabilidade por eventual falha na prestação de serviços. Inteligência do art . 208, VII, da CF, art. 11, VI, da Lei 9.394/96, e art. 70 da Lei 8 .666/94. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22717375020208260000 SP 2271737-50.2020 .8.26.0000, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 10/03/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Portanto, a pretensão de exclusão da responsabilidade do Município com base na delegação contratual e no art. 70 da Lei nº 8.666/1993 não encontra amparo jurídico. Eventual direito de regresso contra a empresa contratada não interfere na relação jurídica material entre o ente público e o terceiro lesado.

Da responsabilidade objetiva do Município

Quanto à responsabilidade civil do ente público, sabe-se que esta é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Município, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade prestada na rede pública o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

Do nexo de causalidade e da ausência de excludentes de responsabilidade

A análise do conjunto probatório constante nos autos revela, com segurança, que o acidente de trânsito ocorreu em via urbana, especificamente no cruzamento das ruas Papa João XXIII e Augusto de Moraes, por volta das 08h55min do dia 16 de maio de 2022, quando o ônibus escolar, de propriedade do Município de Rondonópolis, colidiu contra a motocicleta conduzida por Matheus Vinícius Zoner Rocha, filho da autora, o qual não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital às 09h30min do mesmo dia.

A dinâmica do acidente foi suficientemente esclarecida nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Policial, registro fotográfico da cena do acidente, além de relatos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, os quais corroboram a alegação inicial de que
o motorista do ônibus de propriedade do município apelante não respeitou a sinalização de “PARE” existente no cruzamento, ingressando na via preferencial e interceptando a trajetória da motocicleta
.

Ainda, como bem fundamentou o Juízo singular, em fase de instrução probatória, sobreveio o laudo pericial criminal n. 511.2.20.9151.2023.06358-A01, confeccionado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis, com as seguintes informações e conclusões a respeito do acidente:

“3.1 Características do Local

A Rua Papa João XXIII, no trecho citado, sentido Centro/Bairro configura-se como uma via de trânsito coletora (40 km/h) de pista única, reta, pavimentada, plana, com acostamento em ambos os lados com 1,90 m de largura cada e com 02 (duas) faixas de circulação de mesmo sentido com 3,00 m de largura cada, delimitadas entre si por faixa LMS-2 (linha simples seccionada) permissiva de ultrapassagens e deslocamentos laterais quando as condições de tráfego forem favoráveis.

A Rua Augusto de Moraes, no trecho citado, sentido Centro/Bairro configura-se como uma via de trânsito local (40 km/h) de pista única, reta, pavimentada, em declive discreto, dotada de acostamento sinalizado à esquerda com 2,40 m de largura e dotada de faixa única de circulação à direita com 5,50 m de largura. Havia Sinalização vertical com placa R-1 e horizontal com a inscrição “PARE”.

[...]

4. Análises e Interpretações dos Vestígios

Considerando os danos de colisão primária de V1 (Motocicleta) em seu ângulo esquerdo à posterior com sentido da esquerda para a direita; e; de danos primários de V2 (Ônibus) em sua frontal com sentido da direita para a esquerda; temos a justaposição de danos indicando colisão transversal entre os veículos.

Retroagindo o posicionamento dos veículos desde seus locais de repouso até o ponto de colisão, infere-se que V1 (Motocicleta) se deslocava pela Rua Papa João XXIII sentido Centro/Bairro e que V2 (Ônibus) se deslocava transversalmente, pela R. Augusto de Moraes com sentido Centro/Bairro.

A sinalização vertical R-1 (PARE) da R. Augusto de Moraes ao chegar na intersecção com a R Papa João XXIII, indicava claramente que a prioridade de tráfego era para quem se deslocasse pela R. Papa João XXIII; de modo que no caso em tela, V1 (Motocicleta) detinha prioridade de tráfego em detrimento de V2 (Ônibus).

[...]

4.1 Cálculo das velocidades

Com os dados coletados no local o Perito calculou as velocidades empregadas no evento mediante utilização da Metodologia da Conservação da Quantidade de Energia, de modo que: V1 (Motocicleta) ao momento da colisão, com os melhores dados, colidiu a uma velocidade de 39 km/h; portanto, dentro do limite permitido para uma Via Coletora (40 km/h) como o caso da R. Papa João XXIII, pela qual trafegava. V2 (Ônibus) ao momento da colisão, teve o cálculo de sua velocidade PREJUDICADA em razão da ausência de elementos. Sugestivo de baixíssima velocidade.

[...]

5. Dinâmica Parcial do Evento

Considerando os exames realizados bem como a análise dos elementos encontrados, todos descritos nos tópicos 3 e 4, o signatário reconstrói parcialmente o evento passando a descrevê-lo a seguir:

Trafegava V1 (Motocicleta) regularmente pela Rua Papa João XXIII em seu sentido único de deslocamento (Centro/Bairro), em velocidade permitida para o trecho, quando, na intersecção com a R. Augusto de Moraes, gozando de prioridade de tráfego, fora interceptado por V2 (Ônibus Escolar) que se deslocava por esta última via com sentido Centro/Bairro em desrespeito a sinalização de PARE em ação de progressão sobre a intersecção por aproximadamente 7,60 m (quase toda a via) quando as condições de tráfego não lhes era favoráveis. Ato contínuo, V1 (Motocicleta) tombou sobre o pavimento obliquamente à direita, interrompendo sua progressão após aproximadamente 20,00 m da colisão e V2 (Ônibus) progrediu até estacionar após 12,60 m da intersecção. Não houve óbito no local. Condutor de V1 (Motocicleta) fora socorrido.

[...]

Considerando as análises discorridas no tópico 4 Análises e Interpretações dos Vestígios e a Dinâmica Parcial do Evento apresentada no tópico 5, utilizando-se da metodologia de abordagem da visão sistêmica do ocorrido, o Perito conclui por indução que as causas determinantes imediatas da colisão FORAM ATRIBUÍDAS AO FATOR HOMEM, onde o condutor de V2 (Ônibus) avançou sobre a intersecção sinalizada (PARE) quando as condições de tráfego não lhes eram favoráveis, interceptando V1 (VTR) que deslocava-se

regularmente em via transversal.”

Ademais, conforme atestado médico emitido pelo hospital que prestou o primeiro atendimento, o filho da autora sofreu traumatismo craniano grave, sendo essa a causa imediata do óbito, decorrente direto do impacto sofrido no acidente.

Tais elementos conferem solidez à conclusão de que a conduta comissiva do motorista, agente vinculado ao serviço público de transporte escolar, foi determinante para o resultado danoso.

Dessa forma, a alegação recursal de ausência de nexo causal ou culpa da vítima não se sustenta. Ao contrário, o município, ora apelante, não trouxe aos autos qualquer prova técnica, pericial ou testemunhal robusta capaz de infirmar a narrativa dos fatos ou atribuir ao condutor da motocicleta o fator preponderante para o sinistro.

Portanto, presentes o dano (óbito do filho da autora), a conduta estatal (direção imprudente do motorista do ônibus escolar, contratado para prestar serviço público essencial) e o nexo de causalidade (colisão diretamente resultante da não observância da sinalização de trânsito), resta caracterizada a responsabilidade objetiva do ente público.

Das indenizações arbitradas

Nas razões recursais, o apelante defende, subsidiariamente, a redução do valor da indenização a título de danos morais e/ou a limitação da pensão mensal a 1/3 do salário-mínimo.

Sem razão o apelante.

Em relação
quantum
arbitrado a título de
indenização por danos morais
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, a indenização fixada em R$ 150.000,00 mostra-se razoável e adequada, diante da gravidade ímpar do dano — a perda do filho da autora, jovem de apenas 24 anos de idade, em decorrência de colisão com ônibus escolar operado pelo Município. Trata-se de lesão de extrema magnitude à esfera extrapatrimonial, que atinge valores existenciais da personalidade humana, notadamente o afeto, a integridade psíquica e a estrutura familiar.

O Referido montante deverá ser acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Ainda, deverão ser observados os critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Quanto à
indenização por danos materiais
, a sentença fixou o valor de R$ 7.867,00, com base em duas rubricas devidamente comprovadas por meio dos elementos trazidos com a petição inicial: (i) despesas funerárias, acompanhadas de comprovantes de pagamento em nome da autora (ID 282518472 e 282518473); e (ii) orçamentos e recibos relativos ao conserto da motocicleta danificada no acidente (ID 282518474).

Tais valores deverão ser atualizados a partir do momento em que foram desembolsados, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, devendo ser observados os critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

No tocante à
pensão mensal vitalícia
, a sentença também não comporta reparos. Estabeleceu-se, com base no art. 948, II, do Código Civil, o pagamento de pensão equivalente a
dois terços do salário-mínimo
nacional até a data em que o
de cujus
completaria 25 anos de idade — momento em que, presumivelmente, deixaria o núcleo familiar para constituir família própria —, e de
um terço do salário-mínimo
até os 75 anos, conforme expectativa de vida aferida na tabela do IBGE vigente à data do óbito.

A propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MATERIAL — AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO EM DOIS TERÇOS (2/3) DO SALÁRIO-MÍNIMO A SER REDUZIDO PARA UM TERÇO (1/3) EM FAVOR DA GENITORA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA — ENTEDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 810) E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 905) — OBSERVÂNCIA. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.
Possível o arbitramento de pensão em favor da genitora, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo, a partir da data do óbito do filho, a ser reduzida para um terço (1/3) a partir da data em que o falecido completaria vinte e cinco (25) anos de idade até a data em que este alcançaria 65 anos ou até o falecimento da autora, quando ausente prova de atividade remunerada exercida pela vítima à época do evento danoso
. Quanto à atualização do débito, para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11 .960, de 29 de junho de 2009 e, em relação à correção monetária incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a teor das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Tema nº 905). Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0038093-04 .2015.8.11.0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2024)

Ainda, agiu com acero o Juízo singular ao reconhecer a dependência econômica em relação ao filho maior falecido, por meio do depoimento pessoal da autora em sede de audiência de instrução e julgamento, momento em que relatou:

“que trabalha como tutora na Faculdade Anhanguera Uniderp, que na época dos fatos trabalhava, que ele o filho usava capacete no momento do acidente, que o filho não tinha permissão para dirigir, que recebeu o seguro DPVAT, que possui dois filhos, uma menina de 37 e um menino de 33,
que Matheus era seu caçula, que o filho trabalhava na época do acidente, ajudando a genitora nas despesas de casa
, que o filho tinha acabado de fazer um empréstimo do veículo,
que ele ajudava a autora nas despesas de casa, que o filho trabalhava sim, sempre trabalhou desde os 18 anos, que na época do acidente o filho trabalhava como técnico de informática da faculdade, que ele foi estagiário, mas continuava prestando serviços autônomos para a faculdade também
, que ele como ele era técnico em informática ele fazia faculdade também e pra ajudar nas despesas do estudo dele, da genitora, que o filho não era casado, era solteiro e morava com a depoente.”

Pontua-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de família de baixa renda, como no caso dos autos, há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DA ATUAÇÃO DAS FOÇAS DE SEGURANÇA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA . PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica.

[...]”
(STJ - AgInt no REsp: 2043526 RJ 2022/0295506-1, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No tocante aos valores atrasados da pensão vitalícia, mantém-se a ordem fixada no dispositivo da sentença, para que sejam pagos em parcela única e, por se tratarem de prestações de trato sucessivo, deverá incidir correção monetária e juros da mora a partir de cada parcela que deveria ter sido paga, em interpretação analógica da súmula 43 do STJ, de acordo com os temas 810 do STF e 905 do STJ. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
ratifico a sentença sob reexame
, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majora-se em 1% os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025